Tribunal: TJES
Processo: 5003593-26.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003593-26.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONEVALLI GRANITOS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: DIBARRA PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE DE DEFESA NÃO CONTIDA EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.:

Recorrente:

Recorrido:

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9475488).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
STONEVALLI GRANITOS DO BRASIL LTDA – ME
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a parte ré não comprova a origem da dívida que deu origem aos cheques;
b)
que após o prazo de 2 anos para o ajuizamento da ação de enriquecimento ilícito prevista no art. 61 da lei 7.357/85, o credor deve demonstrar e comprovar em Juízo o negócio jurídico que deu origem à emissão;
c)
que deve ser julgada improcedente a ação inicial.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade da cobrança do valor descrito nos títulos de crédito

Nesse sentido, as alegações do recorrente se tratam de inovação recursal, a qual não pode ser conhecida pelo órgão revisor, pois vedada pelo ordenamento jurídico, haja vista que a matéria não foi posta ao crivo do contraditório, como preceitua o art. 141 do CPC, tornando-se supressão de instância, impossibilitando o efetivo exercício do duplo grau de jurisdição.

Cabe destacar que a contestação é regida pelo princípio da eventualidade, ou seja, cabe ao réu, no momento de sua defesa, impugnar todos os fatos que entender necessário.

Assim, não pode o réu apenas em sede recursal alterar sua tese de defesa, sob pena de supressão de preclusão consumativa.

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência interna do E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002258-47.2021.8.08.0038 APELANTE: LIDIOMAR JESUS DOS SANTOS APELADO: PREFEITO DE NOVA VENÉCIA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IRREGULARIDADE EM PAD – PRELIMINAR EX OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL – – ACOLHIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. PRELIMINAR EX OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL: A inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição. No caso dos autos, é nítido que o impetrante, ora apelante, traz na apelação matéria nem minimamente debatida perante a instância primeva, qual seja, a existência de sindicância prévia ao processo administrativo disciplinar que ocorreu em seu desfavor. É manifesto efeito da preclusão consumativa, de forma que a sentença não pode ser alterada neste grau recursal quanto à nova matéria trazida, por configurar hipótese de supressão de instância. 2. Recurso não conhecido. (TJES. Apelação cível nº 5002258-47.2021.8.08.0038. Des. relator Julio Cesar Costa de Oliveira. órgão Julgador: 1º Câmara Cível. Data: 01/Dez/2022).

Cabe destacar que mesmo assim não o fosse, o fundamento jurídico para a ação de cobrança e a ação de enriquecimento ilícito são diferentes, no qual na primeira o fundamento é o débito e a ação de enriquecimento ilícito é o locupletamento indevido originário do recebimento de um benefício sem a contraprestação devida.

Assim, tendo o autor ingressado com ação de cobrança, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos nos termos do art. 206, §5º, I do CC para a cobrança de dívidas em instrumento público ou particular, prazo esse que foi respeitado.

Outrossim, embora a parte autora/recorrida não tenha juntado os documentos que comprovem o negócio jurídico que deu causa à emissão dos cheques, a cártula, por si, já é prova documental apta a ensejar a cobrança, de modo que competiria a parte recorrente a comprovação de alguma nulidade ou invalidade no título que afastasse a presunção de veracidade.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Sem condenação de custas. Condeno o recorrente em honorários os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)